Tribunal: TJMT
Processo: 1026147-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026147-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERSON PAULO FINK - CPF: 037.907.869-42 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE SCHAEFER - CPF: 060.505.519-01 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0013-61 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS
-
OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de erro material no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CARLOS FELIPE SCHAEFER

opõe
Embargos de Declaração (ID.
255236680
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. Acórdão de ID.
253858164
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n. 1026147-29.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao pleito do ora embargante,
indeferindo a gratuidade de justiça.

Em s
íntese,
o embargante
alega
a existência de omissão no referido acórdão,
alegando que
este desconsiderou
documentos acostados tanto ao feito originário quanto aos autos do agravo de instrumento, que afirma comprovarem sua condição de hipossuficiência econômica.

Por isso,
postula o acolhimento dos presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a suprir a omissão

apontada e
, por consequência, deferir-lhe
a gratuidade de justiça ao embargado.

Contrarrazões pela rejeição (ID.
265136781
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise do
s autos
,

o
acórdão embargado
teve
fundamentação lastreada em diversos elementos constantes aos autos, não havendo qualquer evidência do vício apontado pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“[...]

Isto porque, em que pese a argumentação trazida aos autos, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Extrai-se do ID. 128891327, p. 29/34 que o agravante, à época, celebrou com a instituição ora agravada o Contrato de Crédito Bancário n. B40330816-8, com vencimento em 20/07/2018, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), comprometendo-se ao pagamento de parcelas semestrais a serem pagas até a quitação do débito.

Do mesmo documento, denota-se que o ora agravante deu em garantia dois imóveis urbanos situados na cidade de Gaúcha do Norte/MT, sendo o primeiro, de matrícula n. 2.185, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e o segundo, de matrícula n. 6.843, avaliado em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

Em que pese os referidos imóveis não serem de sua propriedade, constata-se da celebração do crédito que o
agravante tem acesso a patrimônio que lhe garante realizar movimentações de quantias consideráveis.

Com efeito, intimado a trazer aos autos comprovantes inequívocos de sua atual condição econômico-financeira (tais como holerites e demais comprovantes de suas receitas e despesas), a parte agravante quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 243208677.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que se distancia da realidade vivida por grande parte dos brasileiros e afasta a alegada condição de hipossuficiência. [...]”

Ressalta-se que os documentos que o ora embargante afirma não terem sido
analisados foram protocolados intempestivamente, consoante
certidão de decurso de prazo de
ID.
243208677
.

Outrossim, ainda que tempestivos, infere-se que o agravante/embargante apenas re
apresentou certidões de inexistência de bens imóveis de sua propriedade na cidade de Toledo/PR, quando, conforme mencionado, este possuía imóveis de valor expressivo na ci
dade de Gaúcha do Norte/MT.

Logo, não há que se falar em omissão
,
indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, n
ovamente
, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausente
s

o
s
vício
s
apontado
s
e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025